Tribunal: TJPA
Processo: 0808677-24.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808677-24.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARIA HELENA NUNES LEAL

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE CHACHOEIRA DO ARARI

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 33, DA LEI N.º 11.343/06.
1)
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE SE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. A imprescindibilidade da segregação preventiva está fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, tendo em vista as circunstâncias fáticas delineadas na hipótese, pois
a paciente foi presa em flagrante, quando mantinha em depósito na casa onde reside 53 (cinquenta e três) petecas da substância entorpecente vulgarmente conhecida como “oxi”,
tendo sido presa durante cumprimento de mandado de busca e apreensão autorizado pelo juízo, em virtude de investigação decorrente do intenso movimento de pessoas na residência da paciente, indicando a ocorrência do tráfico de entorpecentes,
o que denota a gravidade concreta da conduta ilícita e a periculosidade evidente da mesma, conforme evidenciou o magistrado
a quo
em seu
decisum
.
2)
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES À CONCESSÃO DA LIBERDADE,

BEM COMO À SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR CAUTELARES DIVERSAS.
Requisitos subjetivos favoráveis, por si sós, não são suficientes à concessão da liberdade
,
bem como à substituição da medida extrema por cautelares diversas,

pois estão presentes os requisitos e a necessidade da medida excepcional
.
3)
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR, SOB ALEGAÇÃO DA PACIENTE FAZER PARTE DO GRUPO DE RISCO DE CONTÁGIO DA COVID-19, ALÉM DE SER IMPRESCINDÍVEL AOS CUIDADOS DO NETO – IMPROCEDÊNCIA. Não tendo a impetrante trazido aos autos dados concretos que justifiquem a substituição almejada, a simples menção à pandemia de COVID-19 não evidenciam risco concreto à saúde da coacta em decorrência de doença grave, conforme previsão do art. 318, inc. II, do CPP, de acordo com a fundamentação do juiz
a quo
, estando a paciente em bom estado geral de saúde, o que inclusive consta no relatório de saúde expedido pela Casa Penal onde ela está custodiada. Ademais, inexistindo prova inequívoca de que a paciente é imprescindível aos cuidados de seu neto, requisito essencial ao benefício da prisão domiciliar prevista no art. 318, inc. III, do CPP, inviável é a sua concessão, ressaltando-se, ademais, não haver qualquer evidência de que tal pleito tenha sido formulado perante o juízo
a quo.

4)
EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA DA PACIENTE – NÃO CONFIGURADO. Extrai-se que a ação penal originária intentada contra a paciente vem sendo devidamente impulsionada pelo magistrado de piso,
já tendo sido designada audiência instrutória para o dia 02 de dezembro de 2020, ocasião em que, ao final, não havendo pedido de diligências, serão oferecidas alegações finais, proferindo o juiz, em seguida, sentença
, não havendo que se falar em desídia da sua parte, capaz de caracterizar o constrangimento ilegal aduzido, mormente diante da determinação anterior de suspensão de audiências pela Portaria Conjunta n.º 4/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, de 19/03/2020, que tratou de
medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo Coronavírus (COVID-19), no âmbito deste E. TJE/PA, em consonância com a Recomendação n.º 62, do CNJ, ressaltando-se que segundo a Portaria Conjunta n.º 15/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, de 21/06/2020, tais atos processuais foram restabelecidos
.
5)
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM

DENEGADA.

ACÓRDÃO:

Vistos relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer da ordem impetrada, porém denegá-la, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de outubro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 19 de outubro de 2020.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pela Advogada Simone Gemaque dos Santos (OAB/PA 17.543) em favor de MARIA HELENA NUNES LEAL, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e nos arts. 647 e seguintes, do CPP, indicando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única de Cachoeira do Arari.

Narra a impetrante, que a paciente foi presa em flagrante pela suposta prática do delito tipificado no art. 33, da Lei n.º 11.343/06, tendo sido tal prisão homologada e convertida em preventiva, alegando, em síntese, que a referida paciente está sofrendo constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo, sobretudo em virtude de ser a mesma detentora de condições pessoais favoráveis.

Aduz, ainda, que a coacta faz parte do grupo de risco de contágio da COVID-19, por ser idosa e hipertensa; além disso, possui um neto que depende de seus cuidados. Refere, por fim, que até a data da impetração, ainda não havia audiência designada nos autos da ação penal de origem, configurando excesso de prazo ao término da instrução processual.

Assim, requer a concessão liminar do
writ,
e, no mérito, sua concessão em definitivo, para que seja substituída a segregação cautelar da paciente por outras medidas não restritivas da liberdade, ou ainda, lhe seja concedida a prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inc. II ou III, do CPP.

Vindos os autos a mim distribuídos, indeferi a medida liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, que as prestou às fls. 86/92.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Alega a impetrante, ausência de fundamentação idônea da decisão que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva, bem como excesso de prazo ao término da instrução penal,
requerendo a substituição da medida extrema por outras cautelares diversas da prisão,
sobretudo em virtude de ser a referida paciente detentora de condições pessoais favoráveis,
ou ainda, que lhe seja concedida a prisão domiciliar
, em razão dela fazer parte do grupo de risco de contágio da COVID-19 e possuir um neto que necessita de seus cuidados.

Segundo consta dos autos, a paciente foi presa em flagrante delito no dia 13 de abril de 2020, quando mantinha em depósito, em sua residência, 53 (cinquenta e três) petecas da substância entorpecente vulgarmente conhecida como oxi, tendo sido a mesma presa durante o cumprimento de mandado de busca a apreensão autorizado pelo juízo, em virtude de investigação policial decorrente de intensa movimentação de pessoas na residência da coacta, indicando a ocorrência do tráfico de entorpecentes por parte da mesma.

Após a síntese dos fatos acima narrados, bem como da leitura da decisão que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva às fls. 68/70,

vê-se não prosperar a alegação da impetrante de fundamentação inidônea do aludido
decisum
, pois o magistrado de piso, invocando elementos concretos dos autos, demonstrou estarem presentes não só os pressupostos autorizadores da custódia cautelar, quais sejam, os indícios de autoria e materialidade delitiva, como também os seus requisitos propriamente ditos, sobretudo a necessidade de se garantir a ordem pública, tendo em vista as circunstâncias fáticas que nortearam o caso em espécie, pois
a paciente foi presa em flagrante, quando mantinha em depósito na casa onde reside 53 (cinquenta e três) petecas da substância entorpecente vulgarmente conhecida como “oxi”,
tendo sido presa durante cumprimento de mandado de busca e apreensão autorizado pelo juízo, em virtude de investigação decorrente do intenso movimento de pessoas na residência da paciente, indicando a ocorrência do tráfico de entorpecentes,
não havendo que se falar em ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a segregação constritiva da paciente.

Ademais, o fato da coacta possuir condições pessoais favoráveis são incapazes de, por si sós, possibilitar a soltura da mesma, pois evidente a necessidade da medida extrema, restando presentes os seus requisitos autorizadores, previstos no art. 312, do CPB. Assim, as outras medidas diversas da prisão são insatisfatórias e inadequadas no caso concreto.

No que refere ao pleito de concessão de prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inc. II, do CPP,
da análise dos documentos acostados aos autos, é cediço que a Recomendação 62, do CNJ, determina a adoção de medidas preventivas para evitar o contágio pelo coronavírus, observando-se o contexto local de proliferação da doença (COVID-19), em especial em relação ao denominado grupo de risco, sendo certo que fazer parte do aludido grupo, por si só, não autoriza automaticamente a segregação domiciliar da coacta, ressaltando-se ter o juiz de origem fundamentado a decisão que indeferiu o aludido pleito, de 10/09/2020, extraída do Sistema de Gestão do Processo Judicial (LIBRA), esclarecendo a inexistência de fato concreto que autorizasse a soltura da paciente em razão da pandemia de COVID-19.

Ademais, extrai-se do documento de identificação de fls. 34, que a paciente possui 59 (cinquenta e nove) anos, não se enquadrando no conceito legal de pessoa idosa, previsto no art. 1º, da Lei n.º 10.741/03. Além disso, vê-se às fls. 76, ter sido a paciente avaliada pelo médico do Sistema Penal em 18/08/2020, ocasião em que foram solicitados exames, sendo que segundo relatório de saúde às fls. 78/79, emitido em 20/08/2020, a paciente, a despeito de ser hipertensa, encontrava-se em bom estado geral de saúde.

Logo, os

referidos documentos

não mencionam qualquer ausência de condições da paciente continuar a ser assistida pela equipe de saúde da unidade prisional, tampouco informa ausência de estrutura em nível ambulatorial da referida unidade penitenciária,
não restando demonstrado nos autos, que a coacta não pode receber atendimento enquanto custodiada.

Com efeito, não prospera o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por prisão domiciliar, isso porque a impetrante não trouxe aos autos qualquer dado concreto que justifique a concessão do aludido benefício, não sendo a simples menção à pandeia de COVID-19 circunstância que, por si só, evidencia risco concreto à saúde do paciente.

Quanto ao pleito de concessão de prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inc. III, do CPP
, vê-se que não há prova inequívoca de que a paciente seja imprescindível aos cuidados de seu neto, bem como de que ele não possa, durante o período da prisão da paciente, ficar sob os cuidados de sua genitora ou de terceira pessoa, o que, somado à gravidade dos fatos que lhe são imputados, inviabiliza a concessão do aludido benefício, ressaltando-se, ademais, não haver qualquer evidência de que tal pleito tenha sido formulado perante o juízo
a quo.

Por fim, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa da paciente presa em 13 de abril de 2020,
pois ao contrário do aduzido supra
,
das informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, extrai-se que a ação penal originária intentada contra a paciente vem sendo devidamente impulsionada, ressaltando-se que a Portaria Conjunta n.º 4/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, de 19 de março de 2020, a qual e
stabeleceu medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo Coronavírus (COVID-19), no âmbito deste E. TJE/PA, determinou
em seu §3º, art. 1º,
que
“
a suspensão de audiência aplica-se, inclusive, a processos envolvendo réus presos e adolescentes internados em conflito com a lei.”,
em consonância com a Recomendação n.º 62, do CNJ.

Esclareça-se que segundo a Portaria Conjunta n.º 15/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, de 21/06/2020, tais atos processuais foram restabelecidos, devendo serem realizados, preferencialmente, por meio de videoconferência.

Em consulta à ação penal de origem no Sistema do Processo Judicial Eletrônico – PJE,
verifiquei ter sido designada audiência instrutória para o dia 02 de dezembro de 2020
, não havendo que se falar em desídia da parte do juiz singular, capaz de caracterizar o constrangimento ilegal aduzido. Logo, estando o feito atualmente aguardando a realização da audiência instrutória já designada, ocasião em que, nos termos do art. 403, do CPP
[1]
, ao final, não havendo pedido de diligências, serão oferecidas alegações finais, proferindo o juiz, em seguida, sentença, não havendo que se falar em desídia por parte do Estado-Juiz, capaz de caracterizar o alegado constrangimento ilegal.

Por todo o exposto
, conheço a ordem impetrada, porém a denego.

É como voto.

Belém/PA, 19 de outubro de 2020.

Desa
.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

Art. 403.
Não havendo requerimento de diligências, ou sendo indeferido, serão oferecidas alegações finais orais por 20 (vinte) minutos, respectivamente, pela acusação e pela defesa, prorrogáveis por mais 10 (dez), proferindo o juiz, a seguir, sentença.

Belém, 20/10/2020